Tribunal: TJDFT
Processo: 0751308-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel para satisfação de crédito relativo a dívidas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, para pagamento de dívidas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22 da Lei n. 9.514/97 estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assim, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário.
4. O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante – ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais –, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor.
5. Se a propriedade sobre o bem imóvel em questão ainda pertence ao credor fiduciário, e considerando que o objeto do presente recurso é a penhora do bem imóvel em si, e não, dos seus direitos aquisitivos (institutos distintos), afigura-se escorreita a decisão que indeferiu a penhora do bem imóvel em si, para satisfação de débitos condominiais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.